Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
1. À míngua de acervo patrimonial penhorável, deve ser permitida a penhora deferida, porquanto a execução não pode se eternizar.
2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação, a teor da redação do Art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005.
3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas.
4. Recurso não provido.